Tribunal: STF
Processo: HC 113874
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CRIME DE MOEDA FALSA (ART. 289, § 1º, DO CP). APELAÇÃO JULGADA POR COLEGIADO FORMADO MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    2. O julgamento por Colegiado integrado, em sua maioria, por magistrados de primeiro grau convocados não viola o princípio do juiz natural nem o duplo grau de jurisdição. Precedentes: RE 597.133, Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 06.04.11; HC 112.151, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 18.06.12; AI 754.188-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 02.10.12; HC 115.182, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17.12.12; ARE 650.721-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 18.03.13.



    3. In casu, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – composta majoritariamente por juízes federais convocados – deu provimento à apelação do Ministério Público e condenou o paciente a 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP), substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.



    4. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.